Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. AUSENTES REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA CONSISTENTE EM ESCALADA. RECONHECIDA. PRESCINDÍVEL EXAME PERICIAL. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Furto tentado e qualificado pela escala. Pedido da Defesa pelo reconhecimento da insignificância. É de difícil aceitação o reconhecimento da insignificância em delitos patrimoniais tentados, pois, não se tem conhecimento do que iriam subtrair os réus e, na hipótese, já agravado pela escalada e na companhia de outro agente, de consequência, com maior reprovabilidade.
2. Da mesma forma, não merece alento o pedido de desclassificação para o crime de violação de domicílio, quando todo o conjunto probatório demonstra, equivocadamente, a prática de crime de furto qualificado tentado, restando comprovado o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante escalada.
3. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Comprovada a escalada por outros meios de prova, acrescida pelo fato de que se exige esforço incomum ou utilização de via anormal para ingresso no local, a referida qualificadora deve ser mantida.
4. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualidade.
5. Negado provimento ao recurso.